Tribunal: TJES
Processo: 5002575-67.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-67.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ONISIO VIEIRA DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2021. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público municipal, visando ao seu enquadramento no cargo de guarda civil municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor da ação, anteriormente vinculado ao cargo de guarda municipal instituído pela Lei Municipal nº 34/1990, faz jus ao enquadramento no cargo de guarda civil municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 prevê, no art. 34, que o enquadramento dos antigos guardas municipais no cargo de guarda civil municipal está condicionado ao cumprimento cumulativo de três requisitos: requerimento formal à Administração, aprovação em treinamento específico e aptidão física e psicológica.

O autor não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais exigidos para o enquadramento pretendido, especialmente no que tange à comprovação da aprovação no curso de formação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula Vinculante nº 43, exige, para a transposição de cargos públicos, identidade substancial entre as atribuições, compatibilidade funcional, similitude remuneratória e equivalência dos requisitos de ingresso, o que não restou demonstrado no caso.

A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais inviabiliza o enquadramento judicial no novo cargo, sob pena de violação ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transposição de servidores de cargo extinto para nova carreira exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais expressamente previstos em lei municipal.

A ausência de comprovação de tais requisitos, especialmente quanto
à aprovação em curso de formação, inviabiliza o enquadramento funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal nº 02/2021, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 42.396/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2021; Súmula Vinculante nº 43 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5002575-67.2023.8.08.0008

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELA
D
O
:
ONISIO VIEIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 12314047, proferida pelo douto Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ONISIO VIEIRA DE MELO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a proceder o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de guarda civil municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei.

Nas razões recursais (id. 12314049), o apelante alega, em síntese, que: I) o artigo 34, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021 estabeleceu requisitos cumulativos para que os guardas municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34/1990 fossem enquadrados no cargo de guarda civil municipal; II) o apelado não preencheu a todos os requisitos estabelecidos pela lei em análise, já que não prestou o Curso de Formação Profissional; III) por não terem sido preenchidos os requisitos legais, alega ser necessária a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelado deve ou não ser enquadrado como guarda civil municipal do Município de Barra de São Francisco, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

De plano, cabe trazer a lume as disposições legais a respeito dos cargos em análise.

O serviço de guarda municipal, no âmbito do Município de Barra de São Francisco, foi criado pela Lei Ordinária nº 34/1990, oportunidade em que foram expressamente delimitadas as atribuições do cargo de guarda municipal, criado pela mesma lei.

Já em 2021, a Lei Complementar Municipal nº 2 criou a guarda civil municipal, que preservou competências muito semelhantes àquelas atribuídas a guarda municipal instituída pela Lei Ordinária nº 34/1990

No que se refere as atividades exercidas pelo guarda municipal e pelo guarda civil municipal, a Lei Complementar nº 02/2021 apenas reproduziu, com pequenas alterações, as obrigações estabelecidas pela Lei anterior, como se observa a seguir:

Lei Ordinária nº 34/1990

Lei Complementar nº 02/2021

Art. 12 Aos Guardas Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I - Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II - Comparecer pontualmente à sede da Guarda Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III - Comparecer à sede da Guarda Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV - Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V - Conhecer a planta da cidade, seu sistema viário e localização das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e automóveis;

VI - Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII - Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam nos limites das suas atribuições;

VIII - Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX - Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X - Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI - Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência média ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII - Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII - Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV - Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes atentatórios;

XV - Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI - Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas, que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII - Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da Saúde Pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII - Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial do Estado para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX - Comunicar prontamente, à autoridade policial a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX - Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI - Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII - Atender prontamente aos pedidos de socorro, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando seus superiores hierárquicos;

XXIII - Levar ao conhecimento do Juiz de Menores e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV - Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV - Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro no livro de ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Municipal;

XXVI - Não prestar serviços especiais ou extraordinários sem autorização da chefia;

XXVII - Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII - Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Chefe da Guarda Municipal;

XXIX - Praticar outros atos afetos às suas funções.

Art. 20 Aos Guardas Civis Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I – Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II – Comparecer pontualmente à sede da Guarda Civil Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III – Comparecer à sede da Guarda Civil Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV – Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V – Conhecer a planta da cidade e da sede dos distritos, seus sistemas viários e localizações das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e de automóveis;

VI – Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII – Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam no limite das suas atribuições;

VIII – Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX – Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X – Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI – Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali se estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência médica, ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII – Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando- os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII – Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV – Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes considerados atentatórios;

XV – Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI – Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas que, de qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII – Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da saúde pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII – Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial competente para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX – Comunicar prontamente, à autoridade policial, a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX – Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI – Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII – Atender prontamente aos pedidos de socorros, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando os seus superiores hierárquicos;

XXIII – Levar ao conhecimento do Juiz da Infância e Juventude e/ou ao Conselho Tutelar do Município e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV – Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV – Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro das ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Civil Municipal;

XXVI – Não prestar serviços especiais ou extraordinário sem autorização da chefia;

XXVII – Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII – Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Diretor-geral da Guarda Civil Municipal;

XXIX – Praticar outros atos afetos às suas funções.

Tendo em vista similaridade entre as funções, a Lei Complementar nº 02/2021 regulamentou a situação dos guardas municipais nos seguintes termos:

Art. 34 Os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34, de 12 de julho de 1990 e que estejam em exercício na data da vigência desta Lei:

I –
passam a constituir classe de servidores em extinção
, mantendo-se os direitos e vantagens adquiridos e continuando a ser regidos pela legislação comum aplicável aos servidores municipais;

II – continuarão tendo as competências e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 34, de 12 de junho de 1990;

III –
poderão ser enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal, criado por esta Lei, se, cumulativamente:

a) assim o requererem à Administração Municipal no prazo de sessenta dias a partir da vigência desta Lei;

b) forem aprovados no mesmo treinamento a que vierem a ser submetidos aqueles do primeiro Concurso Público realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal;

c) tiverem aptidão física e receberem aprovação em psicotécnico, a que serão submetidos com a turma de participantes do primeiro Concurso realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal. Parágrafo Único. O enquadramento, se houver, se dará no nível inicial da carreira de Guarda Civil Municipal, implicando automática opção pela remuneração exclusivamente por subsídio no nível I do Anexo III, determinada por esta Lei.

Nota-se, portanto, que a Guarda Civil Municipal veio a substituir a antiga Guarda Municipal, prevendo a possibilidade de aproveitamento dos servidores a ela vinculados.

Estabelecido este cenário, entendo aplicável ao caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação Constitucional nº 42.396/DF, sintetizado na seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2.
Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
3.
Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de
extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional.
Para tanto, porém,
devem ser cumpridos os requisitos
de (i)
identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino
, (ii)
compatibilidade funcional
, (iii)
similitude remuneratória
e (iv)
equivalência dos requisitos exigidos em concurso público
.
4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, Rcl 42.396/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/03/2022)

In casu
, a parte autora, ora apelada, colacionou aos autos o ato de sua nomeação (id. 12313988), sua ficha funcional (id. 12313990), fichas financeiras dos anos de 1992 a 2023 e outros documentos com o fim de demonstrar as funções efetivamente realizadas (id. 12313999 e seguintes).

A detida análise da prova documental revela que o autor não se desincumbiu do ônus – por ele suportado em razão do previsto no art. 373, inciso I do CPC – de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento pretendido, em especial a equivalência das exigências previstas no concurso público para cada cargo.

Outrossim, não trouxe aos autos provas de que preencheu os requisitos cumulativos previstos no artigo 34 da Lei Complementar nº 02/2021, exigidos para o enquadramento almejado.

Sendo assim, por não terem sido preenchidos os requisitos legais, não se mostra adequado promover seu novo enquadramento pela via judicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para promover a reforma da r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, mantendo-se suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.